Tribunal: TJSP
Processo: 2288202-95.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - Paciente pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal - Insurgência contra a r. decisão de pronúncia, que negou o direito de aguardar o julgamento em liberdade, mediante decisão carente de fundamentação idônea - Pleiteia a revogação da prisão preventiva, eis que ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar – INADMISSIBILIDADE - A decisão se

Ementa:
HABEAS CORPUS - Paciente pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal - Insurgência contra a r. decisão de pronúncia, que negou o direito de aguardar o julgamento em liberdade, mediante decisão carente de fundamentação idônea - Pleiteia a revogação da prisão preventiva, eis que ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar – INADMISSIBILIDADE - A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. Não vislumbrado qualquer constrangimento – de outra parte, remanescem os requisitos da prisão preventiva. A decisão impugnada foi mantida pela Colenda Câmara por ocasião do julgamento do RESE interposto pelo paciente, convalidada pelo C. STJ, no julgamento do Agravo em Recurso Especial no 257.665/SP.
Ordem denegada.